Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DO FEITO. TESES DEFENSIVAS DOS ADVOGADOS ANTERIORES. DISCORDÂNCIA DO NOVO PATRONO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. VARA DE ENTORPECENTES. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. CRIMES CONEXOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMÉRCIO ESPÚRIO. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO. IGUAL CONTEXTO FÁTICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 630, STJ. ADMISSÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NA RESIDÊNCIA. IRREGULARIDADES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBLIDADE. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por ausência de defesa técnica se unicamente fundada na discordância do novo patrono quanto à estratégia e fundamentação técnico-jurídica apresentadas pelos causídicos previamente atuantes na defesa do réu, notadamente se não evidenciados prejuízos. Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo da Vara de Entorpecentes em hipótese em que há conexão probatória entre o crime de tráfico de entorpecentes e os crimes afetos à jurisdição comum. Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e nos artigos 12 e 14, da Lei 10.826/2003, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, nove porções de cocaína (massa líquida total de 20,20g); ao tempo em que, em iguais circunstâncias, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava uma arma de fogo de uso permitido (pistola, calibre 9mm); e possuía/mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo de uso permitido (rifle, calibre .22R), além de diversas munições e acessórios (299 cartuchos de munição de calibre .22LR e 155 cartuchos de munição calibre 9mm). Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza a dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a realização do comércio espúrio no contexto fático em que igualmente foram apreendidas armas de fogo, diversas munições e acessórios, além de balança de precisão e significativa quantia de dinheiro, em espécie. Diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (9 porções de cocaína, massa líquida de 20,20g – suficientes para confeccionar cerca de 200 doses individuais de 100mg cada), autorizam que a pena-base seja exasperada pela negativação das consequências do crime e com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Nos termos do Enunciado 630, da Súmula do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea exige que o agente reconheça a traficância, não bastando para tanto a mera admissão da posse ou da propriedade do entorpecente para consumo próprio. Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o acusado que se limita a afirmar que possui em sua residência armas de fogo de uso permitido, porém as apresenta em descompasso e desconformidade com as determinações legais e regulamentares. Praticados três crimes distintos mediante a adoção de três condutas distintas, as penas devem ser somadas de acordo com as regras do concurso material, previstas no artigo 69, do Código Penal. Diante da negativação de circunstâncias judiciais e em atenção às penas cominadas, adequada a definição dos regimes iniciais fechado e semiaberto para os respectivos cumprimentos. Persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há fundamento para a revogação da prisão preventiva, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.